Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. JUÍZO CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇAO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA VERSUS JUÍZO DE SANTA MARIA. FAZENDA SANTA PRISCA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CPC. TRATA-SE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ABSOLUTA). COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência cujo suscitante é o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília e o suscitado é o Juízo da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria, buscando definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de usucapião rural especial, com base do foro de situação da coisa, mediante definição se o bem imóvel está localizado na região administrativa de Santa Maria ou do Jardim Botânico.

2. Nos termos do art. 47 do CPC, a regra da competência para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é do foro de situação da coisa. Sendo, portanto, competência funcional, absoluta.

3. Verificado que o imóvel, objeto da ação de usucapião, está localizado na Fazenda Santa Prisca, Chácara 12, Tororó, Área Rural do Jardim Botânico, Brasília/DF, é competente a Circunscrição de Brasília para julgar a ação usucapião de imóvel situado naquela localidade.

4. Conflito de Competência conhecido e rejeitado para declarar competente o Juízo Suscitante.